Tribunal: TJSP
Processo: 2137401-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CÍCERA MARIA DA SILVA e embargado ANDRÉ GONÇALVES
JEREMIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32936b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2137401-12.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: CÍCERA MARIA DA SILVA
EMBARGADO: ANDRÉ GONÇALVES JEREMIAS
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa - Inadmissibilidade - Omissão, contradição e obscuridade
não caracterizadas - Embargos rejeitados.
VOTO No 32936
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 347/354, que negou provimento a agravo
de instrumento, assim ementado:
"Ação anulatória c.c. indenizatória e dissolução e liquidação de
sociedade, em fase de cumprimento de sentença - Decisão que
indicou a impossibilidade de realização de perícia, para
apuração dos haveres - Inconformismo da credora - Não
acolhimento - Ausência de efetiva comprovação de existência
dos
documentos
solicitados
pelo
perito
judicial
-
A
demonstração de que a sociedade permaneceu ativa, após a
retirada da agravante, não infirma a conclusão de que, em
regra, a realização de perícia (para apuração formal dos
haveres) depende do exame da escrituração contábil da
sociedade - Diante da incerteza sobre a existência dos
documentos contábeis, não há como reconhecer que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32936b
3
agravante descumpriu ordem judicial, razão pela qual não é
devida a multa antes fixada e tampouco se cogita, no
momento, de que ele esteja litigando de má-fé - Decisão
mantida - Recurso desprovido."
A embargante (credora) entende que o julgado
padece de contradição e/ou obscuridade e omissão. Em síntese,
argumenta que é contraditória ou obscura a conclusão de que não
há certeza da existência dos documentos cuja exibição judicial a
parte adversa foi intimada para cumprir, sob pena de multa. Fala
que existem provas "nos autos principais e nestes autos de Agravo de
Instrumento, que trazem a total certeza de que, por vários anos a empresa
(Spa e Tratamento de Beleza) permaneceu com suas atividades regulares (após
a saída da embargada), onde esteve todo o tempo sob a direção do
embargado, tanto que as Declarações do Simples Nacional apresentadas
pelo embargado aos autos acusam a existência de VÁRIOS FUNCIONÁRIOS
AO LONGO DOS ANOS, como, também se comprovou que alguns destes
funcionários, inclusive, acionaram a empresa em Reclamações Trabalhistas,
ONDE O EMBARGADO REPRESENTOU JUDICIALMENTE O SPA,
MEDIANTE OUTORGA DE ASSINATURA NA PROCURAÇÃO COMO
SENDO O REPRESENTANTE LEGAL DO SPA E, ISTO EM 03/04/2017".
Diz que o adverso age de má-fé, em juízo e fora dele, pois "ficou
nestes longos anos explorando sozinho o SPA, recebendo todo o lucro da
empresa, mas de modo a esconder sua escrituração contábil, pois sabia que em
dado momento teria esta Apuração de Haveres, mas, isto em absoluto pode
afastar o dever que este tem de juntar estes documentos, formais ou informais,
já que deve ter escriturado tudo em 'folha de pão', pois de alguma forma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32936b
4
embargado fez e tem as anotações dos lançamentos acerca da receita e
despesas do SPA, assim, deve apresentá-las em Juízo, como, também, possui
os documentos formais, a exemplo: Folhas de Pagamentos, Rescisões, etc".
Também aponta a ocorrência de omissão, "em relação aos documentos
juntados (Procuração Judicial assinada pelo embargado André como
representante legal do SPA após a saída da autora da empresa e
Reclamações Trabalhistas contra o SPA após a saída da embargada),
que provam que a empresa permaneceu ativa, auferindo lucro e sob a
responsabilidade do embargado, portanto este era o responsável pelos
pagamentos dos salários dos funcionários, consequentemente, possui as Folhas
de Pagamentos e Rescisões destes funcionários e, se foi intimado a apresentar
e Juízo e não as apresentou, veio a descumprir a decisão judicial e, por seu
turno, a multa é devida e deve ser majorada, bem como, o embargado
condenado por sua litigância de má-fé".
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais foi proferida, não padecendo dos vícios
(contradição e/ou obscuridade ou omissão) alegados.
Com efeito, à luz do estatuto processual vigente, não
há necessidade de expressa
manifestação sobre
todos os
argumentos apresentados pela parte, especialmente quando a
fundamentação exposta na decisão é suficiente para a compreensão
do desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32936b
5
"É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de
que o órgão judicial, para expressar sua convicção, não está
obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão."
(AgRg no AREsp 1.328.316/RS, 5a T., Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. em 05.02.2019)
"Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1022 do
CPC/2015, porquanto é pacífica a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que não viola tais
dispositivos, o acórdão que, mesmo sem ter examinado
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo
vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo
integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida
pela recorrente." (STJ, REsp 1.663.459/RJ, 2a T., Rel.
Min. Herman Benjamin, j. em 02.05.2017)
Ao contrário do sugerido pela embargante, a conclusão
contida no julgado, no sentido de que "não há comprovação de efetiva
existência dos documentos solicitados pelo perito judicial", não é contraditória
ou obscura, já que está calcada na indicação de que "A demonstração
de que a sociedade permaneceu ativa, após a retirada da agravante, não
infirma a conclusão de que, em regra, a realização de perícia (para apuração
formal dos haveres) depende do exame da escrituração contábil da sociedade,
como indicado pelo perito judicial, a fls. 243/245, de origem".
Em reforço a essa conclusão, o aresto embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2137401-12.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32936b
6
destacou que "é irrelevante a alegação de que 'Os autos estão carreados de
provas de que o agravante manteve a empresa em pleno funcionamento' (fls.
9), pois se não houve regular escrituração contábil, a perícia carece de
elementos técnicos para a formal liquidação".
Em realidade, alegando a ocorrência de contradição
e/ou obscuridade ou omissão, a embargante pretende rediscutir os
fundamentos do acórdão. Todavia, os embargos aclaratórios não
dão azo a atacar a justiça ou injustiça do julgamento.
Em suma, nada há para ser aclarado ou integrado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator